Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-97.2019.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001806-97.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK - CPF: 900.911.671-91 (RECORRENTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), MARIA LUCILENE DA SILVA SOARES - CPF: 395.692.251-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1001806-97.2019.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK.

Recorrida: MARIA LUCILENE DA SILVA SOARES.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, ante a ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito nos termos do art. 53, §4º, da lei n. 9.099/95.

O requerente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

A recorrida não foi intimada para contrarrazões, por ser revel.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual até o momento o exequente não logrou êxito em receber seu crédito, apesar do Juízo de primeiro grau ter efetuado diversas tentativas sem sucesso.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença recorrida,
verbis:

“(...)Com o advento do novo procedimento para bloqueio das contas bancárias da parte devedora pelo SISBAJUD, denominada “teimosinha”, houve um incremento na atividade jurisdicional executiva, franqueando ao judiciário promover buscas contínuas na conta do devedor por um período máximo de 30 (trinta) dias. Desta forma, atento ao pedido da parte exequente e por se tratar de medida ainda não concretizada no curso desta execução, DEFIRO o requerimento da parte exequente, procedendo com a busca de valores por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

Contudo, não obstante a narrativa apresentada pela parte exequente, verifica-se, por meio do SISBAJUD, que permaneceu realizando bloqueio pelo período de 30 (trinta) dias, a ausência de valores nas contas bancárias da executada. Além do mais, há mais de 01 (um) ano não se sabe do atual paradeiro da parte executada, tampouco a parte autora logrou êxito em apresentar bens da executada.

Assim, após a tentativa infrutífera de encontrar informações de bens por meio da indigitada do SISBAJUD e RENAJUD (novamente), o exequente, devidamente intimado para dar seguimento à execução, não aportou, de forma concreta, aos autos bens ou informações que possibilitassem eventual penhora.

Nestes termos, vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de procedibilidade, diante da impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la, razão pela qual, com espeque nos arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito.”

O recorrente pretende a reforma da decisão de primeiro grau, visando à realização de penhora e o consequente prosseguimento do feito.

Todavia, os argumentos apresentados pelo recorrente não são aptos a promover a reforma da sentença, pois ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente.

Ademais, conforme mencionado, o juízo a quo já promoveu buscas de bens do executado, sem êxito. Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito.

Oportuno, ainda, salientar que a questão em comento versa sobre título executivo extrajudicial, e que conforme prevê o artigo 53, §4º, da lei n. 9.099/95, a execução deve ser extinta quando não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, portanto, imperioso reconhecer que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CIVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 581 DO CNGC – SUSPENSÃO PREVISTA NO ART.921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião da prolação da sentença, a fase da suspensão do feito executivo de modo a permitir que o exequente diligencie em busca de bens penhoráveis, já havia sido ultrapassada, portanto possível a extinção do feito e remessa ao arquivo permanente.

Se a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixa de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo.
” (N.U 0024141-36.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021).(destaquei)

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024